Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. RÉU AUSENTE. AUDIÊNCIA. REVELIA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos autos da ação de alimentos, para condená-lo a prestar alimentos no valor correspondente a 43% por cento do salário-mínimo.
2. A parte ré alega, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, diante da ausência da decretação da revelia, de modo expresso. 2.1. A preliminar foi rejeitada, haja vista que a decisão judicial mencionou claramente a decretação da revelia, com a exposição dos motivos que levaram a tal decisão, ao contrário do alegado.
3. No tocante ao mérito, aduz que enfrentou problemas de ordem técnica no horário de realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, o que justificaria o seu não comparecimento, decorrente de força maior. 3.1 Há comprovação de que a situação foi relatada à secretaria do juízo, porém sem solução em tempo hábil.
4. As imagens anexadas aos autos demonstram que o recorrente empreendeu diligências no sentido de participar do ato processual, no entanto não logrou êxito e não teve oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso provido.